Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE NÃO ATENDIDA. REDUÇÃO.
I. Deve ser mantida a gratuidade de justiça quando a parte que impugna a sua concessão não traz aos autos elementos de convicção hábeis a desacreditar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiada.
II. Não há respaldo para o arbitramento dos honorários de sucumbência no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa na hipótese em que o processo é extinto sem resolução do mérito depois de rápida tramitação.
III. Recurso conhecido e provido.